Tribunal: STF
Processo: RE 1538144
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea 'a' do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa:   



    ‘’DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ICMS COMBUSTÍVEO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE O AEAC. REGIME TRIBUTÁIS. DIFERIMENTO DRIO DIFERENCIADO. MATÉRIA PREVIAMENTE ESTABELECIDA POR CONVÊNIO. VINCULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em apreço, percebe-se não haver identidade de ações, porquanto há divergência de partes, ainda mais em se considerando orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a matriz não detém legitimidade para ajuizar Ação em nome de suas filiais, nos casos de tributos cujo fato gerador ocorre de forma individualizada nos estabelecimentos; 2. As Decisões judiciais devem ser fundamentadas, contudo, a adoção de argumentação sucinta pelo Magistrado não induz ao reconhecimento de ausência ou deficiência na fundamentação; 3. A existência de regras constitucionais distintas para a tributação dos derivados e não derivados do petróleo exige a adoção de medidas de compatibilização dos diferentes sistemas, para o adequado recolhimento do imposto; 4. O ato de aderir, voluntariamente, a um convênio Nacional vincula o ente Estatal às disposições nele contidas, devendo percorrer os caminhos existentes para se desvincular da obrigação de seguir os regramentos pactuados. E dizer, não pode aderir a um acordo interestadual e, unilateralmente, modificar as suas normas, sob pena de reduzir a "letra morta" o Convênio celebrado; 5. A revogação do art. 109- A, do RICMS/AM não é capaz de afastar o diferimento do ICMS sobre o AEAC, pois ainda válida a norma do art. 109, §3.°, do RICMS/AM; 6. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido; 7. Sentença mantida.’’ 



    Opostos Embargos de Declaração, não foram conhecidos (e-doc n° 26). 



    No recurso extraordinário (e-doc n° 30), a parte recorrente alega violação ao art. 155, II, e § 2.°, XII, “g”, da CRFB. Defende que o diferimento do pagamento de ICMS na importação de AEAC (Álcool Anidro Etílico Carburante), previsto também no Convênio do CONFAZ n. 110/07, pode ser revogado por ato normativo estadual (Decreto Estadual nº 38.338/2017).



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 33).  



    É o relatório.    



    Decido.    



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (LC n.° 24/1975, Convênios ICMS 110/2007 e 142/2018, Decretos Estaduais 27.412/2008, 38.338/2017 e 40.105/2018 e RICMS/AM) e o conjunto probatório constante dos autos, concluiu que o decreto estadual não seria apto a afastar a regra de diferimento de ICMS incidente sobre o AEAC prevista em Convênio celebrado pelo ente federado e em outras normas estaduais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    ‘’(...)



    Contudo, não obstante, o referido precedente, bem como os indicados pelo Recorrente em Razões Recursais (fls. 111/123), abordam situação jurídica diversa da presente, pois não se referem a imposto atinente aos combustíveis, cujo sistema de tributação, conforme apontado, é diferenciado, bem como se referem a cenário no qual o diferimento não havia sido previamente estabelecido por qualquer norma, sendo diretamente instituído pelo ente estatal. 



    No caso presente, portanto, houve a anterior elaboração do Convênio ICMS n.° 110/2007, disciplinando expressamente a matéria e adotando o diferimento para a importação do AEAC, tendo sido ratificado pelo Estado do Amazonas por meio do Decreto Estadual n.° 27.412/2008.



    Assim, não se discute a possibilidade de o diferimento ser instituído por Decreto, mas sim a impossibilidade de, no presente caso, ser revogado ou modificado por Decreto posterior. Isso porque, sendo tal instituto previsto em Convênio celebrado entre Estados da Federação e devidamente aderido pelo Amazonas, as normas nele consolidadas não podem ser deliberadamente alteradas pelo Ente Estatal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da Segurança Jurídica e da Confiança Legítima. 



    Cumpre ressaltar, que a LC n.° 24/1975 estabelece o procedimento para aprovação das normas de Convênio de ICMS, não prevendo a sua ratificação parcial pelos Estados. Há apenas a possibilidade de ser estabelecida limitação da aplicação das normas a uma ou algumas Unidades da Federação, esta não realizada no Convênio ICMS n.° 110/2007, o qual estabeleceu o diferimento da cobrança do ICMS para a importação do AEAC de forma geral. 



    Deve-se destacar, ainda, ter o Estado do Amazonas ratificado outro Convênio (ICMS n.° 142/2018), em momento posterior à elaboração do ato coator ora questionado, dispondo sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de substituição tributária e de antecipação de ICMS. 



    Nesse sentido, há a previsão do procedimento de substituição tributária para os combustíveis e lubrificantes ser regulado por meio de Convênio, estabelecendo-se, inclusive, a possibilidade de desvinculação dos acordos formulados, conquanto ocorra a prévia denúncia do Convênio, comunicando-se coma antecedência mínima de trinta dias. 



    Com efeito, o instituto do diferimento insere-se dentro da temática da substituição tributária, enquadrando-se mais especificamente como hipótese de substituição tributária regressiva, também chamada de antecedente ou ‘para trás’. 



    Em situações como a presente, os integrantes de posições anteriores da cadeia de produção e circulação são substituídos por aqueles em posições posteriores, os quais ficam responsáveis pelo pagamento dos tributos oriundos das operações antecedentes. 



    In casu, conforme já apontado, o Recorrente também ratificou o referido Convênio ICMS n.° 142/2018, inserindo-o no ordenamento por meio do Decreto n.° 40.105/2018. O ato de aderir, voluntariamente, a um Convênio Nacional vincula o Ente Estatal às disposições nele contidas, devendo percorrer os caminhos existentes para se desvincular da obrigação de seguir os regramentos pactuados. 



    E dizer, não pode aderir a um acordo interestadual e, unilateralmente, modificar as suas normas, sob pena de reduzir a ‘Letra morta’ o Convênio celebrado. 



    Ademais, impõe-se observar, o ato apontado como coator (Decreto n.° 38.338/2017) revogou apenas o art. 109-A, do RICMS/AM. Todavia, o diferimento da importação do AEAC continua previsto pelo art. 109, §3.°, do RICMS, vejamos: 



    Art. 109. Dar-se-á o diferimento quando o lançamento e o pagamento do ICMS incidentes sobre determinada operação ou prestação forem adiados para etapa posterior, atribuindo-se a responsabilidade pelo pagamento do imposto diferido ao adquirente ou destinatário da mercadoria, ou ao usuário do serviço, na condição de sujeito passivo por substituição tributária, vinculado a etapa posterior. 



    (...) 



    § 3 o O imposto incidente sobre os produtos relacionados no Anexo I deste Regulamento será diferido nas formas e condições previstas neste artigo.



    Com efeito, o anexo I do mencionado Regulamento prevê expressamente em seu item 15 o ‘Álcool Etílico Anidro Combustível - AEAC quando destinado à mistura com a gasolina A’. Dessa forma, a mera revogação do art. 109-A, do RICMS/AM não é capaz de afastar o diferimento do ICMS incidente sobre o AEAC, pois ainda válida a norma do art. 109, §3.°, do RICMS/AM, bem como a Cláusula 21, do Convênio ICMS n.° 110/2007, não havendo, assim, razões para reformar a Sentença‘’ (grifos nossos).



    Desse modo, para divergir desse entendimento, atinente à manutenção da previsão legal sobre o diferimento de ICMS em exame, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional local, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



     Nesse sentido cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DECRETO ESTADUAL EDITADO COM BASE EM LEI ESTADUAL E CONVÊNIO CONFAZ. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE VALIDADE DO DECRETO. VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL CARÁTER ULTRA LEGEM DO ATO NORMATIVO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem decidiu pela legalidade de decreto estadual que tem como fundamentos a Lei estadual nº 6.374/89 e o Convênio Confaz nº 33/93. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. A controvérsia sobre o eventual caráter ultra legem de um decreto do Poder Executivo possui índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.235.147 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2020 – grifo nosso).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. Convênio Confaz 69/2004. Substituição tributária. 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. 4. Ratificação tácita do convênio pelo Legislativo estadual. Necessidade de reexame de conteúdo fático-probatório e análise de legislação local. Súmulas 279 e 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 580.788 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.9.2014 – grifo nosso).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 6.763/1975 E DECRETO ESTADUAL Nº 43.080/2002. ICMS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 15.06.2012. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir de análise restrita da legislação infraconstitucional (Lei Estadual nº 6.763/1975 e Decreto Estadual nº 43.080/2002), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo conhecido e não provido” (ARE nº 770.164/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/12/13 – grifo nosso).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, LC 87/96, LEI ESTADUAL 6.763/75 E RICMS 2.002. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA DE 50% DO CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 05/02/10, TEMA 214). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 805.431/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 6/6/14 – grifo nosso).



    Ademais, a parte recorrente não contestou especificamente, no apelo extremo, os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido. Assim, na hipótese, o recurso deixou incólume argumentos aptos por si só a sustentar o julgado. Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXPORTAÇÃO FICTA. CONCEITO. IMUNIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEI 9.826/99. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO da súmula 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 23.3.2012. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 715.434 agr, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, dje 22/8/2014)



    ‘’EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DIFERIMENTO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’’ (RE 602629 agr, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 08-02-2011, dje 03/03/2011).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente